Tribunal: TJES
Processo: 5001698-93.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001698-93.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELIOMAR QUEIROZ DA SILVA
RECORRIDO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001698-93.2024.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: HELIOMAR QUEIROZ DA SILVA

RECORRIDO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL CUJA EXTENSÃO NÃO RESTOU DEMONSTRADA NOS TERMOS REQUERIDOS PELO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em que pugna pelo deferimento da reparação material nos termos da inicial, bem como pela majoração dos danos morais, fixados na origem no valor de R$ 700,00. Sem contrarrazões pela Requerida UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS, ora Recorrida.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a Recorrida não logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças realizadas em desfavor do consumidor (que afirma desconhecê-las). Com efeito, em se tratando de fato negativo em relação ao Recorrente, cumpria à Recorrida a comprovação da regularidade de sua conduta, o que não ocorreu, razão pela qual há que se reputar verdadeira a narrativa autoral, concluindo-se pela ilicitude dos débitos ora impugnados.

(3). Contudo, no que se refere à pretensão do Recorrente quanto à reparação material nos termos da inicial, entendo que não merece prosperar. Isso porque, de fato, o Recorrente não logrou êxito em comprovar os descontos durante todo o período apontado (apenas o fez quanto ao mês de janeiro/2024), sendo certo que a comprovação dos descontos sobre o seu benefício previdenciário seria de fácil comprovação, especialmente a partir de extratos a serem obtidos junto ao INSS, o que não trouxe aos autos, falhando com o ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, I, CPC). Nesse sentido, considerando que o prejuízo material não se presume (art. 944, CC), não merece reparos a r. sentença no particular.

(4). Por outro lado, quanto aos danos morais, entendo que merece parcial acolhida a pretensão recursal da parte recorrente. Isso porque em que pese o acerto do comando sentencial no que se refere à identificação dos danos extrapatrimoniais sofridos pelo Recorrente, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (já tendo inclusive esta Turma reconhecido a insuficiência do
quantum
arbitrado em caso idêntico - processo nº 5003036-36.2024.8.08.0030), além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser majorado para o patamar de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para
majorar
o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 700,00 (setecentos reais) para
R$ 4.000,00
(quatro mil reais). Ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)